Tribunal: STF
Processo: Rcl 86315
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA 41 RG. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal, à Súmula Vinculante 37 e ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 563.965/RN (Tema 41 da Repercussão Geral).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou ofensa aos paradigmas de controle indicados.



    III. Razões de decidir



    3. O ato reclamado, ao aplicar o Tema 1.359 da Repercussão Geral, exerceu a competência estabelecida por lei, sendo, portanto, descabida a alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte. 



    4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, o que não se verifica no caso.



    6. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Súmula Vinculante 37.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023; Rcl 61.930 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/10/2023; Rcl 52.526 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/7/2022; Rcl 63.667 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/3/2024; Rcl 66.906 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2024.